Tribunal: TJPA
Processo: 0820592-02.2022.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10902 - Excesso de prazo para instrução / julgamento
Data de julgamento: 2023-02-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0820592-02.2022.8.14.0000

PACIENTE: MAGNO ABREU DE OLIVEIRA

AUTORIDADE COATORA: VARA ÚNICA DA COMARCA DE MEDICILÂNDIA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

ACÓRDÃO

HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR

PROCESSO Nº 0820592-02.2022.8.14.0000

IMPETRANTE:
IGOR FARIA FONSECA

PACIENTE:
MAGNO ABREU DE OLIVEIRA

AUTORIDADE COATORA: VARA ÚNICA DE MEDICILÂNDIA-PA

PROCURADORIA DE JUSTIÇA:
LUIZ CÉSAR TAVARES BIBAS

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO. COM PEDIDO DE LIMINAR (ART. 121, §2º, INCISO VI C/C ART. 14, II, DO CP).

QUANTO AOS PLEITOS DE ALEGAÇÃO DE INOCÊNCIA, AUSÊNCIA DE REQUISTOS DA PRISÃO PREVENTIVA, CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS E APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DO ART. 319 DO CPP
. NÃO CONHEÇO.
Reiteração de pedidos,
uma vez que no julgamento do writ nº
0812190-29.2022.8.14.0000
, ocorrido em 22/09/2022, esta E. Seção de Direito Penal enfrentou a matéria, concluindo que a prisão preventiva decretada estava idoneamente fundamentada.

EXCESSO DE PRAZO
.
INOCORRÊNCIA
. Análise dos atos de forma global. Princípio da Razoabilidade. Juízo singular que tem dado andamento ao processo de forma diligente, inclusive autos com vistas ao Ministério Público, para manifestação quanto a denúncia. Acusado nunca foi preso. Constrangimento ilegal por excesso de prazo não caracterizado.

HABEAS CORPUS
PARCIALMENTE CONHECIDO
E
DENEGADO

ACÓRDÃO

Vistos etc...

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, por unanimidade, pelo
conhecimento parcial
do
writ
impetrado e, no mérito, pela
denegação
da ordem nos termos do voto da Relatora.

Sessão Ordinária do Plenário Virtual da Egrégia Seção de Direito Penal, a realizar-se na Plataforma Virtual - PJE, com início no dia 28

de fevereiro de 2023 .

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Eva do Amaral Coelho .

Belém/PA, 28 de fevereiro de 2023.

Desembargadora

ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

ACÓRDÃO

HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR

PROCESSO Nº 0820592-02.2022.8.14.0000

IMPETRANTE:
IGOR FARIA FONSECA

PACIENTE:
MAGNO ABREU DE OLIVEIRA

AUTORIDADE COATORA: VARA ÚNICA DE MEDICILÂNDIA-PA

PROCURADORIA DE JUSTIÇA:
LUIZ CÉSAR TAVARES BIBAS

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

RELATÓRIO

Trata-se da ordem de Habeas Corpus Preventivo com Pedido de Liminar, com fulcro no art. 5º, incisos LXV e LXVIII, da Constituição Federal e art. 648, inciso III, do Código de Processo Penal, impetrado em favor de
MAGNO ABREU DE OLIVEIRA
, em face de ato do
Juízo da Vara Única de Medicilândia/PA
, nos autos da Ação Penal nº
0800548- 37.2022.8.14.0072
, pela suposta prática do crime de homicídio qualificado por motivo fútil, na forma tentada.

Consta dos autos, que a Paciente teve contra si decretada prisão preventiva no dia 18/07/2022, pela suposta prática do crime previsto no artigo 121, §2º, inciso VI c/c art. 14, inciso II, do CP, contra a
vítima PRISCILA AIRES DA COSTA FERREIRA, desferindo socos em sua cabeça, em razão de uma discussão a respeito de um aparelho celular, ocasionando nela risco de morte, deixando-a desacordada, sendo a mesma hospitalizada por aproximadamente 05 dias.

Informa o impetrante que a decisão de segregação está fundamentada na suposta garantia da ordem pública e pela conveniência da instrução criminal ante
a compreensão de que “há nos autos fortes indícios da materialidade/autoria do delito atribuído ao representado”
.

Ressaltou que o paciente tem família constituída, possuindo três fihos, sendo mantenedor da família, vez que trabalha e reside em seu imóvel, localizado no Travessão 125, Norte, KM-20, BR-230, Transamazônica, Medicilândia-PA.

Suscita excesso de prazo nos autos, uma vez que o inquérito policial fora anexado somente em 30/09/2022, extrapolando em muito o previsto no art. 10 do Código de Processo penal, e até a presente data aguarda tramitação para o oferecimento da denúncia, não podendo o paciente ser penalizado por fatos alheios a sua vontade, configurando constrangimento ilegalidade.

Alega ainda presunção de inocência e ausência dos requisitos da prisão preventiva, sendo ainda portador de condições pessoais para aplicação das medidas cautelares diversas da prisão.

Por tais razões, requer a concessão da liminar, a fim de que seja revogada a prisão preventiva. Não sendo esse o entendimento, que seja substituída por outras medidas cautelares. No mérito, pugna pela confirmação da liminar em definitivo.

Juntou documentos.

Os autos foram distribuídos no plantão judicial, ocasião que não fora apreciada a liminar requerida, em razão de não se tratar de matéria do plantão. (id.12277580)

Os autos foram distribuídos a relatoria da Desa. Kédima Pacífico Lyra, no qual suscitou a minha prevenção em face do julgamento do HC 0812190-29.2022.814.0000, oriundo do feito retromencionado. (id.12410108).

Os autos vieram distribuídos a minha relatoria, no qual deneguei a liminar requerida e solicitei informações ao juízo coator.(id.12421197)

Em 27/01/2023 foram prestadas as seguintes informações pelo juízo originário: (id.12471601)

01.

O processo original refere-se ao inquérito policial (autos nossos nº 0800548- 37.2022.8.14.0072) que atribui ao Paciente o crime do artigo 121, §2º, inciso II c/c artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal Brasileiro (tentativa de homicídio qualificado). 02. Em 15.07.2022, a autoridade policial representou pela prisão preventiva do paciente informando que, na noite de 05.07.2022, por volta de 00h30, na cidade de Medicilândia/PA, o paciente tentou matar a vítima PRISCILA AIRES DA COSTA FERREIRA. Na ocasião, o paciente supostamente havia subtraído o aparelho celular da vítima e, ao ser confrontado para devolver o aparelho, optou por quebrá-lo e agredir a vítima na cabeça com socos e pontapés. Em decorrência das agressões físicas, a vítima sofreu traumatismo cranioencefálico, e só não morreu por ter sido tempestivamente socorrida, ficando internada em coma hospitalar durante vários dias em estado grave.

03. O Ministério Público se manifestou favoravelmente à prisão. 04. Em 18.07.2022, foi proferida decisão decretando a prisão preventiva do paciente face à presença de fumus comissi delicti e periculum libertatis consubstanciados na periculosidade concreta demonstrada pelo paciente e o fato deste ter descumprido medidas cautelares fixadas em processo criminal anterior (ação penal n° 0004665- 80.2017.8.14.0072), revelando a incompatibilidade do caso com medidas diversas da prisão, vez que estas se mostram inadequadas e insuficientes para a impedi-lo de praticar novos crimes (ID. 70545299).

05. Em 05.08.2022, a defesa peticionou a revogação de prisão preventiva decretada e sua substituição por medida cautelar diversa (ID. 73543467).

06. O Ministério Público se manifestou pelo indeferimento dos pedidos da defesa (ID. 75213347).

07. Em 29.08.2022, foi proferida decisão indeferindo o pedido de revogação da prisão preventiva decretada, com fundamento na necessidade de garantir a ordem pública e aplicação da lei penal (ID. 75590853).

08. Em 01.09.2022, este juízo prestou informações relativas ao Habeas Corpus Preventivo nº 0812190-29.2022.8.14.0000, impetrado pela defesa do paciente (ID. 76213739).

09. Em 30.09.2022, ocorreu a conclusão do inquérito policial (ID. 78538102).

10. Em 11.11.2022, a defesa peticionou a revogação de prisão preventiva decretada e sua substituição por medida cautelar diversa (ID. 81568620).

11. Em 17.12.2022, foi proferida decisão que indeferiu o pedido de revogação da ordem de prisão preventiva, com fundamento na necessidade de garantir a ordem pública e aplicação da lei penal (ID. 83840007).

12. Em 20.12.2022 até 20.01.2023, ocorreu o recesso forense e férias dos advogados.

13. Os autos foram remetidos ao Ministério Público.

14. Após, tomou-se conhecimento da impetração de Habeas Corpus por meio deste pedido de informações subscrito por Vossa Excelência.

15. O paciente é tecnicamente primário. Todavia, responde por outro crime e violou medidas cautelas impostas no bojo da ação penal n° 0004665-80.2017.8.14.0072.

16. Faz 06 (seis) meses desde que proferido o decreto de prisão preventiva.

17. O paciente nunca foi preso, estando atualmente foragido.

18. Na atual conjuntura, o processo se encontra com vistas ao Ministério Público aguardando oferecimento de denúncia, requerimento de diligências ou promoção de arquivamento.”

Em seguida, os autos foram encaminhados ao Ministério Público de 2º grau que apresentou manifestação de lavra do eminente Procurador de Justiça Luiz César Tavares Bibas, que opinou pelo conhecimento em parte do presente writ, e, no mérito, na parte conhecida, pela DENEGAÇÃO DA ORDEM.

É o relatório.

VOTO

VOTO

Inicialmente, passo a analisar os requisitos de admissibilidade da presente ação mandamental:

Preliminarmente, quanto os argumentos defensivos de ausência dos requisitos da segregação cautelar, condições pessoais favoráveis e substituição da prisão pelas medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP, constituem mera
reiteração de pedidos
, uma vez que no julgamento do writ nº
0812190-29.2022.8.14.0000
, ocorrido em 22/09/2022, esta e. Seção de Direito Penal enfrentou a matéria, concluindo que a prisão preventiva decretada estava idoneamente fundamentada, conforme se depreende da ementa do mencionado julgado a seguir transcrita:

“
HABEAS CORPUS PREVENTIVO COM PEDIDO DE LIMINAR. PRISÃO PREVENTIVA. ARTIGO 121, §2º, II C/C 14, II DO CÓDIGO PENAL (TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO POR MOTIVO FÚTIL).

1. DA ALEGAÇÃO DE INOCÊNCIA. NÃO CONHECIMENTO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO APROFUNDADO DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. O HABEAS CORPUS É UM REMÉDIO HERÓICO, DE RITO CÉLERE E COGNIÇÃO SUMÁRIA, DESTINADO APENAS A CORRIGIR ILEGALIDADES PATENTES, O QUE NÃO SE VERIFICA, NO PRESENTE CASO. CONJECTURAR DÚVIDAS ACERCA DO ACERVO PROBATÓRIO COLIGIDO NOS AUTOS ORIGINÁRIOS, COMO FUNDAMENTO DO WRIT, NÃO SE MOSTRA APTO PARA ENSEJAR A CONCESSÃO DA ORDEM. ISTO, PORQUE EXISTE A NECESSIDADE DE SE DEMONSTRAR CONSTRANGIMENTO ILEGAL PATENTE, INCONTROVERSO, EVIDENTE A OLHO NÚ; HÁ QUE SE DEMONSTRAR DIREITO LÍQUIDO E CERTO SEM O ENSEJO DE DILAÇÃO PROBATÓRIA.

2. DA ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO E JUSTA CAUSA NA MANUTENÇÃO DA CUSTÓDIA PREVENTIVA DO PACIENTE. NÃO OCORRÊNCIA. PRESENÇA DE JUSTA CAUSA. COMO SE EXTRAI DOS AUTOS, A PRISÃO PREVENTIVA ESTÁ DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA NOS PRESSUPOSTOS (MATERIALIDADE E INDÍCIOS DE AUTORIA) E NO REQUISITO (GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA), ANTE A GRAVIDADE DOS CRIMES E IMPEDIR A REITERAÇÃO CRIMINOSA.

3. DA ALEGAÇÃO DE EXISTÊNCIA DE CONDIÇÕES PESSOAIS DO PACIENTE FAVORÁVEIS À CONCESSÃO DA LIBERDADE PROVISÓRIA. TESE REJEITADA. SUPOSTAS CONDIÇÕES PESSOAIS NÃO IMPEDEM A DECRETAÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR QUANDO PRESENTES OS REQUISITOS PARA A MEDIDA CONSTRITIVA, EM OBSERVÂNCIA AO ENUNCIADO DA SÚMULA Nº 08 DESTE EGRÉGIO TRIBUNAL.

4. DA SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA POR MEDIDAS CAUTELARES. NÃO ACOLHIMENTO. MOSTRA-SE INCABÍVEL A APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO QUANDO O CONTEXTO FÁTICO INDICA QUE AS PROVIDÊNCIAS MENOS GRAVOSAS SERIAM INSUFICIENTES PARA ACAUTELAR A ORDEM PÚBLICA.

HABEAS CORPUS PARCIALMENTE CONHECIDO, E, NESTA PARTE DENEGADO.”

Acrescento, que esta é a segunda impetração em que o coacto se insurge, quanto aos mesmos fundamentos, sem, contudo, demonstrar alteração do quadro fático-processual que justifique o conhecimento dos pleitos.

Assim, para um reexame desses pontos seria indispensável à apresentação de fatos novos ou outros argumentos jurídicos, que não foram trazidos nesta nova impetração. Nesses termos, não conheço do habeas corpus.

Quanto ao pleito do Excesso de prazo, conheço do referido pedido, mas não concedo a ordem.

No que pertine
a alegação de
excesso de prazo
,
conforme entendimento pacífico do
Superior Tribunal de Justiça,
eventual ilegalidade da prisão cautelar, por excesso de prazo para sua conclusão deve ser analisada à luz do
princípio da razoabilidade,
sendo permitido ao juízo, em hipóteses de excepcional complexidade, a extrapolação dos prazos previstos na lei processual penal, porque o excesso de prazo não resultando de simples operação aritmética.

Ademais, o excesso de prazo por si só, não é suficiente para eliminar o
periculum libertatis
constante nas fundamentações da decisão de decretação da prisão, pois os prazos não devem ser analisados de forma absoluta nem de maneira aritmética, conforme julgado desta Corte:

HABEAS CORPUS. EXCESSO DE PRAZO PARA A RESPOSTA JURISDICIONAL. INOCORRÊNCIA. TRÂMITE REGULAR. ORDEM DENEGADA. DECISÃO UNÂNIME. 1.
É entendimento pacificado nos Tribunais Superiores que o excesso de prazo deve ser analisado dentro dos limites da razoabilidade, considerando-se circunstâncias excepcionais que venham a retardar o término da instrução criminal, não se restringindo, à simples soma aritmética de prazos processuais
. (...). 5. ORDEM DENEGADA. DECISÃO UNÂNIME. (489074, Não Informado, Rel. RONALDO MARQUES VALLE, Órgão Julgador Seção de Direito Penal, Julgado em 19/03/2018, Publicado em 22/03/2018). Grifei.

Complexidade do processo, retardamento justificado, atos procrastinatórios da defesa e número de réus envolvidos são fatores que, analisados em conjunto, ou separadamente, indicam ser, ou não, razoável o prazo na formação da culpa.

Em consonância com o exposto, colaciono
jurisprudência pátria
entendendo que a demora justificada do processo não enseja coação, senão vejamos:

A análise da razoabilidade na demora para julgamento das ações criminais não depende exclusivamente da soma aritmética dos prazos processuais, uma vez que servem apenas como parâmetro geral, devendo ser consideradas as peculiaridades do caso investigado e os trâmites burocráticos do judiciário.

(STJ -
RHC 49992/ES,
Ministro GURGEL DE FARIA, DJ 07/05/2015).

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR. CRIMES TIPIFICADOS NOS ARTS. 155, §§ 1º, 2º E 4º, I E IV C/C ART. 288, TODOS DO CPB - PRISÃO PREVENTIVA - PRESENÇA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA CUSTÓDIA CAUTELAR - EXCESSO DE PRAZO NÃO CARACTERIZADO - MORA PROCESSUAL INEXISTENTE - CONSTRANGIMENTO ILEGAL INOCORRENTE - PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE - ORDEM CONHECIDA E DENEGADA - UNÂNIMIDADE
. (...) 2. Quanto ao suposto excesso de prazo, esclareço que os prazos indicados para o deslinde da instrução criminal são apenas parâmetros gerais, pois é imprescindível uma análise das peculiaridades do caso concreto, nesse sentido a jurisprudência tem mitigado tais parâmetros em observância ao princípio da razoabilidade. (...) 4. Ordem denegada. Decisão unânime.
(TJ/PA, HC Nº 0008328-59.2017.814.0000, Julgado em 31/07/2017, Seção de Direito Penal, Relator: Leonam Gondim da Cruz Junior, Publicado em 01/08/2017).

De acordo com as informações prestadas pela autoridade coatora
(id. 12471601
)
,

os autos possuem regular tramitação, contrariando as razões arguidas pelo impetrante:.

In casu
, o feito principal versa acerca da apuração de crime de homicídio qualificado, na forma tentada, (
artigo 121, §2º, inciso II c/c artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal)
supostamente praticado pelo paciente.

“(...)

Em 15.07.2022, a autoridade policial representou pela prisão preventiva do paciente, tendo o Ministério Público se manifestado

favoravel à prisão.

Em 18.07.2022, foi proferida decisão decretando a prisão preventiva do paciente face à presença de fumus comissi delicti e periculum libertatis consubstanciados na periculosidade concreta demonstrada pelo paciente e o fato deste ter descumprido medidas cautelares fixadas em processo criminal anterior (ação penal n° 0004665- 80.2017.8.14.0072), revelando a incompatibilidade do caso com medidas diversas da prisão, vez que estas se mostram inadequadas e insuficientes para a impedi-lo de praticar novos crimes (ID. 70545299).

Em 05.08.2022, a defesa peticionou a revogação de prisão preventiva, o Ministério Público se manifestou pelo indeferimento dos pedidos da defesa.

Em 29.08.2022, foi proferida decisão indeferindo o pedido;

Em 01.09.2022, este juízo prestou informações relativas ao Habeas Corpus Preventivo nº 0812190-29.2022.8.14.0000, impetrado pela defesa do paciente.

Em 30.09.2022, ocorreu a conclusão do inquérito policial (ID. 78538102).

Em 11.11.2022, a defesa peticionou a revogação de prisão preventiva , em 17.12.2022, foi proferida decisão que indeferiu o pedido de revogação da ordem de prisão preventiva.

Em 20.12.2022 até 20.01.2023, ocorreu o recesso forense e férias dos advogados. “

Os autos foram remetidos ao Ministério Público.”

Observo que os autos não se encontram paralisados, conforme tentou parecer a defesa, denotando dessa feita que o juízo singular tem dado andamento ao processo de forma diligente, tudo de modo a conferir maior celeridade a referida ação. Por outro lado, conforme amplamente explicitado, os prazos processuais não podem ser computados isoladamente, de maneira aritmética e estanque, mas sim, diante de uma análise do caso concreto, aferindo-se se há ou não excesso.

Destarte, ressalto que o juízo de primeiro grau está empenhado no regular trâmite do processo, não se evidenciando desídia
,
impondo-se, ao menos por ora, a manutenção da segregação cautelar do paciente. Sobre o tema:

HABEAS

CORPUS
.
(...)
.
EXCESSO
DE
PRAZO
. INOCORRÊNCIA.

Considerado o regular trâmite do feito na Comarca de origem, não há falar em constrangimento ilegal por
excesso
de
prazo
. Solenidade aprazada para data próxima e encerramento da instrução que se afigura iminente. ORDEM DENEGADA.

(
Habeas

Corpus
Nº 70069564763, Oitava Câmara Criminal, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Naele Ochoa Piazzeta, Julgado em 29/06/2016).

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO. PRISÃO PREVENTIVA. EXCESSO DE PRAZO. NÃO CONFIGURAÇÃO. DETERMINADA URGÊNCIA NO JULGAMENTO DA APELAÇÃO. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO IMPROVIDO.

1. Uníssona é a jurisprudência no sentido de que a ilegalidade da prisão por excesso de prazo só pode ser reconhecida quando a demora for injustificada, impondo-se adoção de critérios de razoabilidade no exame da indevida coação.

Embora o paciente esteja preso desde o dia 6/9/2016, não se revela desproporcional, no momento, a custódia cautelar diante da pena em concreto a ele imputada, qual seja, 9 anos e 8 meses de reclusão.

2. Determinada urgência no julgamento da Apelação Criminal 0037980-6.2011.4.01.3500. 3. Agravo regimental improvido. (AgRg no HC 507.120/GO, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 22/10/2019, DJe 29/10/2019) (grifei).

Nossa
Egrégia Corte de Justiça
vem decidindo desta mesma forma, senão vejamos
:

HABEAS

CORPUS
LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR. ROUBO QUALIFICADO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL.
EXCESSO
DE
PRAZO
PARA A FORMAÇÃO DA CULPA. INEXISTÊNCIA. FEITO PRINCIPAL COM TRAMITAÇÃO RAZOÁVEL DIANTE DAS PECULIARIDADES DO CASO.
DENEGAÇÃO
.

1. Diante das peculiaridades do feito principal, em que não houve desídia por parte do magistrado inquinado coator, o feito está tramitando dentro da razoabilidade esperada, não havendo que se falar em constrangimento ilegal por
excesso
de
prazo
. 2. Ordem denegada. Decisão unânime.

(TJ/PA, Acórdão Nº
161.687, Rel. Des. Raimundo Holanda Reis, Publicação: 30/06/16).

HABEAS

CORPUS
LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR. ARTS. 33 E 35, DA LEI Nº. 11.343/06. PACIENTE PRESO EM FLAGRANTE NO DIA 08 DE DEZEMBRO DE 2015. CONVERSÃO EM PRISÃO PREVENTIVA. ALEGAÇÃO DE
EXCESSO
DE
PRAZO
À FORMAÇÃO DA CULPA. INOCORRÊNCIA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO.
1.
Como cediço, para a configuração do
excesso
de
prazo
na instrução criminal, é preciso fazer a análise das circunstâncias que venham a evidenciar prejuízo ao paciente por inatividade da justiça ou negligência no cumprimento das ações necessárias à instrução do feito. Ainda assim, esta análise deve ser feita com amparo nos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, não podendo decorrer unicamente da somatória aritmética dos prazos legais, os quais não são absolutamente rígidos, não tendo a sua superação, por si só, o condão de ensejar o imediato e automático reconhecimento do constrangimento ilegal por
excesso
de
prazo
na formação da culpa.
2. A ação penal movida contra o paciente, que está preso desde o dia 08/12/2015, vem sendo devidamente impulsionada pelo magistrado de piso, o qual, por sua vez, vem empreendendo esforços para assegurar o seu regular trâmite, não havendo que se falar em desídia da sua parte capaz de caracterizar o constrangimento ilegal alegado, verificando-se, inclusive, que a instrução processual já foi iniciada, tendo sido realizada audiência de instrução e julgamento no dia 18/05/2016, ocasião em que foram inquiridas 03 (três) das 04 (quatro) testemunhas arroladas pelo Ministério Público, sendo, ao final, designada audiência de continuação para o próximo dia 19/07/2016, do que se conclui que a instrução está prestes a ser encerrada, não sendo prudente colocar o paciente em liberdade nessa fase processual. 3. (...). 4.
Assim, estando o feito de 1º grau tramitando dentro da normalidade esperada, cuja instrução criminal, ao que tudo indica, está próxima do seu fim, não há que falar no
excesso
de
prazo
, e, consequentemente, constrangimento ilegal a ser sanado na via eleita.
5. Constrangimento ilegal não evidenciado. 6. Ordem denegada. Decisão unânime.

(TJ/PA, Acórdão Nº
161.563, Desa. Rela. Vânia Bitar Cunha, Publicação: 29/06/16). GRIFEI.

Por outro lado, especificamente em relação ao alegado excesso prazo para reavaliação da prisão, averbo que o Superior Tribunal de Justiça tem consignado que:

“RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO.PRISÃO PREVENTIVA. NECESSIDADE DE RESGUARDAR A ORDEM PÚBLICA. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO. AÇÃO PENAL COMPLEXA. INCIDENTES PROCESSUAIS PROVOCADOS PELA DEFESA. ADOÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS.INOCORRÊNCIA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO NÃO PROVIDO.

1. A Constituição Federal, no art. 5º, inciso LXXVIII, prescreve: a todos, no âmbito judicial e administrativo, são assegurados a razoável duração do processo e os meios que garantam a celeridade de sua tramitação. No entanto, essa garantia deve ser compatibilizada com outras de igual estatura constitucional, como o devido processo legal, a ampla defesa e o contraditório que, da mesma forma, precisam ser assegurados às partes no curso do processo. Mencione-se, por outro lado, que, com o fim de assegurar que a prisão não se estenda por período superior ao necessário, configurando verdadeiro cumprimento antecipado da pena, a alteração promovida pela Lei n. 13.964/2019 ao art. 316 do Código Penal estabeleceu que o magistrado revisará a cada 90 dias a necessidade da manutenção da prisão, mediante decisão fundamentada, sob pena de tornar a prisão ilegal. Necessário, porém, considerar que, cumprido tal requisito, eventual constrangimento ilegal por excesso de prazo não resulta de um critério aritmético, mas de uma aferição realizada pelo julgador, à luz dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, levando em conta as peculiaridades do caso concreto, de modo a evitar retardo abusivo e injustificado na prestação jurisdicional.

(...). (RHC 121.620/DF, Rel. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 04/02/2020, DJe 10/02/2020).

Entendo que pelo menos por ora, não se revela desarrazoada ou desproporcional a tramitação processual, tendo em vista que o
paciente nunca fora preso
, conforme relatado pelo juízo singular. Encontrando-se no momento foragido, e ainda
permanecendo a

necessidade de custódia do paciente para a garantia da ordem pública
, como bem enfatizado pelo juízo de primeiro grau em sede de informações.

Assim, compulsando os autos, não vislumbro à ocorrência de constrangimento ilegal capaz de justificar o acolhimento do pleito.

Desse modo, entendo que o processo está seguindo os trâmites legais, logo não acolho o pedido em questão.

Isto posto,
conheço parcialmente
da ordem impetrada e na parte conhecida, voto pela
denegação
da ordem.

É o voto.

Desa. ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

Belém, 03/03/2023